Tribunal: TJMT
Processo: 1045741-76.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045741-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M T A MALVEZZI - ME - CNPJ: 02.927.950/0001-91 (APELANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA - CPF: 829.197.044-00 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MARLEI NINA SILVA - CPF: 459.233.451-53 (APELADO), GERALDO GONCALVES DA SILVA FILHO - CPF: 017.109.551-04 (ADVOGADO), MARLEI NINA SILVA - CPF: 459.233.451-53 (APELANTE), GERALDO GONCALVES DA SILVA FILHO - CPF: 017.109.551-04 (ADVOGADO), M T A MALVEZZI - ME - CNPJ: 02.927.950/0001-91 (APELADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1045741-76.2019.8.11.0041

APELAÇÕES – PRELIMINARES – NULIDADE DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS NO MÉRITO - AÇÃO RESCISÓRIA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – RESCISÃO DO CONTRATO – RETORNO STATUS QUO – CONDENAÇÃO EM MULTA E PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADES DE PUBLICAÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEITADAS NO MÉRITO – PERDAS E DANOS – PERÍODO DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL – CABIMENTO – VALOR MENSAL COM PREVISÃO CONTRATUAL - PAGAMENTO DEVIDO PELA COMPRADORA QUE REALIZOU O NEGÓCIO JURÍDICO COM A PARTE AUTORA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2º, CPC – REFORMA DA R. SENTENÇA – RECURSO DA SEGUNDA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a nulidade somente é declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em face do princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
). (AgInt no AREsp 1151934/DF)

Rescindindo o contrato por inadimplemento, o uso indevido do imóvel por considerável tempo leva a fixar-se ressarcimento pela ocupação indevida, a título de fruição do imóvel.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% a 20% sobre o montante desta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1045741-76.2019.8.11.0041

APELANTE: M T A MALVEZZI - ME, MARLEI NINA SILVA

APELADO: RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA, MARLEI NINA SILVA, M T A MALVEZZI - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interposta por
M T A Malvezzi – ME e Marlei de Souza Nina.

Sentença
(id 77544023) – julgou procedente a Ação Rescisória de Compromisso de Venda e Compra c/c Reintegração de Posse ajuizada por M T A Malvezzi – ME contra Ruthlenny Semiramys Araújo Silva e Marlei de Souza Nina, para:
a)
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela segunda requerida;
b)
declarar resolvido o contrato com a consequente reintegração do autor na posse do imóvel;
c)
condenar o autor a restituir a primeira requerida os valores pagos, com abatimento da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e perdas e danos no valor contratual de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);
d)
indeferir o pedido da segunda requerida de indenização das benfeitorias realizadas no imóvel;
e)
condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação da autora M T A Malvezzi –ME
(id 77544032) – alega ser devida a condenação das requeridas em perdas e danos pelo período em que se utilizaram do imóvel objeto de rescisão. Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para condenar as requeridas em reparação por perdas e danos, pelo período em que cada uma usufruiu do imóvel.

Apelação da segunda requerida Marlei de Souza Nina
(id 77544037) – argui, inicialmente, a nulidade das intimações realizadas nos documentos de id 30219750 e 36033115, porque publicadas somente no diário de justiça eletrônico – DJE. Sustenta, ainda, a necessidade de se promover a intimação do seu patrono para se manifestar acerca dos embargos de declaração opostos pela primeira requerida em face da r. sentença. Aduz que a sentença é nula, por cerceamento de defesa, por não processar a reconvenção. Alega, por fim, que os honorários advocatícios foram fixados em patamar excessivo e merecem ser reduzidos para 10% sobre o valor da causa. Requer o provimento do recurso para que sejam declaradas nulas as intimações realizadas por intermédio do DJE, com a consequente nulidade de todos os atos posteriores; a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para manifestação aos embargos de declaração opostos em face da sentença, bem como em razão da ausência de processamento da reconvenção; a reforma da sentença quanto ao pagamento dos honorários advocatícios ou sua redução.

Contrarrazões da parte autora (id 77544041).

Contrarrazões da requerida Ruthlenny Semiramys Araújo da Silva (id 77544046).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1045741-76.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são de sentença que julgou procedente a Ação Rescisória de Compromisso de Venda e Compra c/c Reintegração de Posse ajuizada por M T A Malvezzi – ME contra Ruthlenny Semiramys Araújo Silva e Marlei de Souza Nina, para:
a)
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela segunda requerida;
b)
declarar resolvido o contrato com a consequente reintegração do autor na posse do imóvel;
c)
condenar o autor a restituir a primeira requerida os valores pagos, com abatimento da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e perdas e danos no valor contratual de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);
d)
indeferir o pedido da segunda requerida de indenização das benfeitorias realizadas no imóvel;
e)
condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Trata-se de Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse ajuizada por M T A Malvezzi – ME, na qual alega que em 08/11/2018, firmou Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel com a primeira requerida, Ruthlenny Semiramys Araújo Silva, no valor de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), para pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 06 parcelas mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com vencimento inicial em 17/02/2019 e o saldo remanescente de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) em 10/08/2019.

De acordo com a parte autora, a primeira requerida Ruthlenny, em 07/01/2019, pagou somente as parcelas mensais, restando o sado remanescente de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) e teria repassado o imóvel objeto de compra e venda a segunda requerida, Marlei, pelo preço de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), de modo que notificou ambas quanto a rescisão do contrato e a devolução do imóvel.

Nesse contexto, postulou pela rescisão do contrato e reintegração na posse do imóvel, bem como pela condenação das requeridas na multa contratual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e nas perdas e danos pelo período de fruição do imóvel.

Pois bem. A discussão principal gira entorno do descumprimento do contrato de venda e compra de imóvel firmado entre a parte autora M T A Malvezzi – ME e a primeira requerida Ruthlenny Semiramys Araújo Silva.

Ao que consta, o inadimplemento do contrato pela primeira requerida restou incontroverso, de sorte que devida a rescisão contratual com o retorno das partes ao
status quo
. Em relação a tal ponto não há recurso.

Nesse cenário a controvérsia devolvida diz respeito ao pedido formulado pela parte autora, de condenação das requeridas em perdas e danos pela fruição do imóvel e de outro lado, as alegadas nulidades sustentadas pela segunda requerida, bem assim o pedido de exclusão de sua condenação em honorários advocatícios ou a redução do valor.

De início, a segunda requerida Marlei, argui a nulidade das intimações das publicações (id 30219750 e id 36033115), porque publicadas somente no diário de justiça eletrônico – DJE, bem assim em razão da ausência de sua intimação para manifestar aos embargos de declaração opostos pela primeira requerida, Ruthlenny, em face da sentença.

Ao que consta a requerida apelante foi devidamente intimada para manifestar interesse na audiência de conciliação, como certificado (id 77544022). Do mesmo modo, não se visualiza vício de publicação da sentença. Inclusive, a segunda requerida, Marlei, apresentou oportunamente a apelação.

Quanto à nulidade do julgamento dos embargos de declaração, por ausência de intimação para as contrarrazões, não se verifica efetivo prejuízo à requerida apelante. Veja-se que o recurso foi rejeitado.

Por sua vez, a par da impropriedade técnica da manifestação apresentada pela requerida Marlei, denominada de Contestação-Reconvenção, certo é que o Magistrado recebeu a peça como contestação e examinou todos os argumentos lançados, em particular, o pedido de ressarcimento das benfeitorias, que foi indeferido, de maneira a também não se visualizar qualquer prejuízo processual à parte.

Ora, não há nulidade a ser declarada sem que se demonstre o efetivo prejuízo.

Nesse sentido o entendimento firmado no STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO DA PARTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a nulidade somente é declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em face do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).

2. "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível" (AgInt no AREsp 1.483.050/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17.9.2019, DJe de 3.10.2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1151934/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020)

Na linha de entendimento da Corte Superior:

Preliminar. Julgamento antecipado. Possibilidade. Cerceamento de defesa inocorrente.
Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado
. Preliminar rejeitada. Plano de saúde coletivo. Reajuste por sinistralidade (Variação dos custos médicos e hospitalares "VCMH"). Índices aplicados e custos dos serviços de assistência não explicitados. Dever de informação adequada e clara desatendido. Apelada que não se desincumbiu do ônus de comprovar as razões justificadoras do aumento expressivo das mensalidades (art. 373, II, CPC). Descumprimento, ademais, do que impõe a Resolução Normativa nº 389/2015 da ANS (art. 14). Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio na relação de consumo que representam restrições à autonomia privada. Evidenciado o desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito por força da desigualdade material de poder. Quebra do dever de lealdade e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Abusividade manifesta. Nulidade da cláusula contratual, contudo, inocorrente. Imposição válida. Aplicação do índice de reajuste divulgado pela ANS, ante a ausência de outro valor legal limitante. Devida a devolução dos valores pagos a maior, respeitado o prazo prescricional trienal (artigo 206, 3º, IV do CC e Recurso Repetitivo no C.STJ, nº 1360969/RS). Sentença reformada. Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1001686-98.2020.8.26.0619; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/03/2021; Data de Registro: 15/03/2021)

Portanto,
rejeitam-se as preliminares de nulidade e de cerceamento do direito de defesa
.

Quanto ao pedido de perdas e danos formulado pela parte autora, o Juízo acolheu o pedido para aplicação do disposto na cláusula 6ª, parágrafos 5º e 6º do contrato de compra e venda ora rescindido, de modo a aplicar a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e as perdas e danos no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Pretende a parte autora, a condenação das requeridas em perdas e danos
por todo o período de fruição do imóvel.

Com efeito, consta no Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel firmado entre a autora M T A Malvezzi – ME e a primeira requerida Ruthlenny Semiramys Araújo da Silva, que a posse do imóvel foi entregue a compradora na data da assinatura do pacto, vale dizer, 08/11/2018. (id 77543563)

Em caso de rescisão, o contrato assim dispôs:

“Parágrafo quarto: Em caso de ausência de pagamento das parcelas descritas na Cláusula Segunda, em prazo superior a 15 (quinze) dias, poderá a Promitente Vendedora considerar rescindido de pleno direito este compromisso, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, podendo alienar o imóvel ora objeto deste contrato a outrem sem qualquer prejuízo, ficando a Promitente Compradora constituída em mora e obrigada a restituir imediatamente o imóvel adquirido.

Parágrafo Quinto: Em caso de rescisão contratual prevista no parágrafo anterior, a Promitente Vendera será devida multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo Sexto: Sem prejuízo da multa prevista no parágrafo quinto, desta Cláusula e
na hipótese de rescisão provocada por inadimplemento da Promitente Compradora, fica esta obrigada a ressarcir a Promitente Vendedora
pelas perdas e danos que ficam preavaliadas em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês de privação da posse do imóvel
, calculados desde a data de assinatura deste contrato até a data da efetiva restituição do imóvel.

Por certo, cabível a indenização por ocupação do imóvel a título de fruição, sob pena de indesejável enriquecimento sem causa da primeira requerida apelada, que teve a posse do imóvel desde a assinatura do pacto.

O desfazimento do negócio jurídico enseja o retorno dos contratantes ao estado anterior, sem, no entanto, que o proprietário deixe de ser ressarcido pelo período que se viu privado da coisa.

Ou seja, o direito ao pagamento pela fruição passa pelo princípio que veda o enriquecimento de quem aufere exclusivamente o benefício econômico do uso de bem imóvel sem a devida contraprestação ao proprietário impedido de desfrutar plenamente do seu direito de propriedade.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. RECONVENÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. ALUGUÉIS. CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Trata-se de ação que busca o desfazimento de negócio jurídico de compra e venda de imóvel com a devolução dos valores pagos e a condenação por danos materiais e morais e de pedido reconvencional que pretende a dedução do valor correspondente à taxa de ocupação do imóvel pelo período de tempo em que as autoras nele permaneceram.

3. As questões controvertidas no presente recurso especial podem ser assim resumidas: (i) se é devida a condenação ao pagamento de taxa de ocupação (aluguéis) pelo período em que as autoras permaneceram na posse do bem imóvel no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda com o retorno das partes ao estado anterior; (ii) se o acórdão recorrido padece de vício por deficiência de fundamentação e (iii) se ficou caracterizada hipótese de sucumbência recíproca quanto ao pedido reconvencional.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a utilização do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis pelo tempo de permanência, mesmo que o contrato tenha sido rescindido por inadimplemento da vendedora, ou seja, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. O pagamento de aluguéis não envolve discussão acerca da licitude ou ilicitude da conduta do ocupante. O ressarcimento é devido por força da determinação legal segundo a qual a ninguém é dado enriquecer sem causa à custa de outrem, usufruindo de bem alheio sem contraprestação.

6. Não viola os artigos 131, segunda parte, 165 e 458, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973 o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos recorrentes, para decidir de modo claro a controvérsia posta.

7. O acolhimento de pedido alternativo formulado em reconvenção caracteriza hipótese de sucumbência total das autoras/reconvindas quanto ao pedido reconvencional.

8. Recurso especial não provido.
(REsp 1613613/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)

"CIVIL E PROCESSUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. SITUAÇÃO PECULIAR. OCUPAÇÃO DA UNIDADE POR LARGO PERÍODO. USO. DESGASTE. I. Rescindindo o contrato por inadimplemento, o uso indevido do imóvel por considerável tempo leva a fixar-se ressarcimento pela ocupação indevida, a título de aluguéis, a ser apurado em liquidação de sentença. Precedentes. II. Agravo improvido".
(AgRg no REsp 887.516/DF, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 08/09/2009)

Na hipótese, consta expressamente previsto no contrato que em caso de rescisão, seria devido a título de perdas e danos o pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês, da data da assinatura do contrato até a desocupação do imóvel.

O Juízo deferiu as perdas e danos, contudo, fixou o valor somente em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Contudo, o contrato firmado e ora rescindido é claro ao dispor que as perdas e danos se constituem no período de fruição do imóvel pela compradora, estabelecidos em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês.

Nesse passo, mostra-se devida a reforma da r. sentença para
condenar a primeira requerida
, com quem a parte autora realizou o negócio jurídico ora rescindido, ao pagamento das perdas e danos, nos termos do pactuado na Cláusula Sexta, parágrafo sexto. Vale dizer, as perdas e danos se constituem ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e qpuinhentos reais)
por mês
, pelo período de fruição do imóvel, no caso, da data da assinatura do contrato (08/11/2018) até a data da desocupação do imóvel.

Realça-se que na hipótese as partes já estipularam o valor pelA fruição do imóvel em caso de rescisão, portanto, desnecessária a apuração em liquidação de sentença.

Assim, para que não paire dúvidas, além da multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), imposto na r. sentença, são devidos a título de perdas e danos, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês, da data da assinatura do contrato, quando foi entregue a posse do imóvel a primeira requerida, até a data da desocupação. Realça-se que dos referidos valores será abatida a quantia paga pela primeira requerida Ruthlenny, nos termos da r. sentença.

De outra via, quanto aos honorários advocatícios, embora devidos por ambas às requeridas, em razão do princípio da sucumbência (art. 85, CPC), necessário se faz sua redefinição, porque fixados com base no valor da causa, quando no caso, há condenação.

Ora, assim se diz, porque o STJ ao julgar o REsp 1746072/PR, estabeleceu uma ordem de preferência na fixação dos honorários advocatício:

“(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).”

Ou seja, por primeiro, caso haja condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta; segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20% das seguintes bases de cálculo: sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa; por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

Portanto, reforma-se a r. sentença para fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 85, § 2º e as hipóteses de adequação dos incisos I a IV.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso da autora
, M T A Malvezzi Ltda., para reformar a r. sentença e condenar a primeira requerida ao pagamento das perdas e danos no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês, pelo período de fruição do imóvel, no caso, da data da assinatura do contrato (08/11/2018) até a data da sua desocupação e
dá-se parcial provimento ao recurso da segunda requerida, Marlei de Souza Nina
, para reformar a r. sentença quanto aos honorários advocatícios, para fixar em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021